Tribunal: TJBA
Processo: 8001331-11.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001331-11.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:
CAMILA MATOS MONTALVAO

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
LUCIANA OLIVEIRA RAMOS, MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

PJ8

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. REQUERIMENTO DO RÉU. SÚMULA 240/STJ. OMISSÕES PARCIALMENTE SUPRIDAS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco contra acórdão que, em sede de apelação, anulou a sentença que havia extinguido execução fiscal por abandono da causa. A embargante sustenta omissão quanto à litispendência entre esta execução e outra de mesmo objeto, bem como à aplicabilidade do Tema 314/STJ.

II. Questão em discussão

2.
Examina-se se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) à alegada litispendência; e (ii) à incidência do Tema 314/STJ, que afasta a aplicação da Súmula 240/STJ em execuções fiscais não embargadas.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração somente se justificam nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir matéria já decidida.
4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da extinção por abandono, aplicando a Súmula 240/STJ diante da inexistência de requerimento da parte executada, que havia apresentado exceção de pré-executividade, circunstância que descaracteriza a inércia total prevista no Tema 314/STJ.

5.
Quanto à alegação de litispendência, reconhece-se omissão, mas afasta-se sua configuração, pois a presente execução fiscal foi a primeira distribuída, inexistindo repetição de ação em curso, nos termos do art. 337, §3º, do CPC.

6.
As demais alegações da embargante possuem nítido caráter infringente, buscando rediscutir matéria já decidida, o que não se admite em sede de embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para suprir omissão relativa à litispendência, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento:

1. “A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige prévio requerimento do réu, conforme Súmula 240/STJ.”

2. “Não há litispendência quando a execução fiscal embargada foi a primeira distribuída, nos termos do art. 337, §3º, do CPC.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8001331-11.2019.8.05.0191,
nos quais figuram como Embargante,
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO,
e Embargado,
MUNICIPIO DE PAULO AFONSO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça